Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO CIVIL. SEM LICENCIAMENTO. OBRA VIZINHA. ABALO ESTRUTURAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como se há responsabilidade civil dos réus em relação aos danos ocasionados no imóvel da autora, analisando-se a adequação dos valores indenizatórios arbitrados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. No caso em análise, o juízo sentenciante deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos réus. A perita nomeada é engenheira civil, apresentando formação compatível com o trabalho pericial e suficiente para elucidação da matéria tratada nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O direito de vizinhança impõe limites à atuação do proprietário, a fim de evitar danos aos seus vizinhos, não sendo permitida a realização de obras ou serviços que possam causar desmoronamento, deslocação de terra ou comprometer a segurança do prédio vizinho, sem antes tomar medidas de precaução. Inteligência dos artigos 1.299 e 1.311 do Código Civil.
3. No caso em análise, resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus, que construíram sem o processo correto de licenciamento de obra, estando demonstrado o nexo causal, porque a perita concluiu que surgiram diversas manifestações patológicas (como infiltrações, trincas e fissuras) no imóvel da autora, provenientes das construções.
4. O valor do dano material deve ser mantido, conforme orçamento apresentado pela autora, e tendo em vista que os réus não se desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
5. O dano causado ao imóvel, decorrente de obra vizinha, ocasiona transtornos que extrapolam os percalços do dia a dia, configurando a violação ao patrimônio imaterial da autora.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. O estabelecimento do quantum indenizatório a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução em caso de fixação excessiva.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, arts. 944, 1.299, 1.311, 1.312, 1.328 e 1.330.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1610731 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.